Tribunal: TJDFT
Processo: 0731429-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731429-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AM - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: TRUST REPRESENTANTES E ASSOCIADOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AM - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movido em face de TRUST REPRESENTANTES E ASSOCIADOS EIRELI, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, formulado para que o cumprimento de sentença se estenda ao sócio administrador ROMERO LEITE PIMENTEL. Em suas razões (ID 49598365), alega, em síntese, que os indícios de fraude e abuso da personalidade jurídica residem no desvio da finalidade com ocultação de receitas no intento de causar prejuízos a terceiros, tendo em vista a ausência de conta bancária de titularidade da agravada, a despeito de evidenciado que a própria recebeu vultoso valor por meio de depósito bancário, valor esse que, inclusive, excede o limite para o seu enquadramento na qualidade de microempresa. Nesse contexto, sustenta restar “evidenciada a finalidade de fraudar, pois a empresa além de não utilizar contas bancárias próprias, por óbvio, não declara os rendimentos corretamente, e se utiliza de contas bancárias de terceiros para operacionalizar suas negociações”. Aponta também confusão patrimonial em vista da utilização da conta pessoal do sócio para efetuar o pagamento das custas processuais da sociedade agravada. No mais, tece considerações sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, como instituto de proteção aos credores e para preservação do princípio da boa-fé nas relações empresariais e resguardo da segurança jurídica. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima e no inadimplemento da obrigação, resultando o periculum in mora do insucesso da execução pelo risco da consumação da prescrição da pretensão executória em razão do processo já se encontrar arquivado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade agravada em desfavor do sócio administrador ROMERO LEITE PIMENTEL. Preparo recolhido (IDs 49598374 e 49598376). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela MP n° 881/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Em que pese as alegações trazidas na petição de ID Num. 164396949, nada disso é demonstrado pela exequente, sendo que os fatos ali apresentados, por si só, não induz a ocorrência de uma das situações previstas no art. 50 do Código Civil. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” Com efeito, conforme preconiza a teoria maior, mostra-se imprescindível, para o excepcional levantamento do véu da pessoa jurídica, a presença do desvio de finalidade ou, alternativamente, da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil – CC). A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio de um dos sócios e o da sociedade, condição essa que não se perfaz no caso de “valor proporcionalmente insignificante” (art. 50, § 2o, II, CC), razão pela qual o pagamento das custas processuais pelo sócio da empresa agravada não legitima a medida excepcional de afastamento da autonomia patrimonial. Por sua vez, o desvio de finalidade “é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, CC). De fato, o desvio de finalidade pressupõe dolo e requer prova específica do elemento fraude, restando caracterizado quando o exercício da personalidade jurídica é direcionado a fim estranho ao objeto social descrito nos atos constitutivos. Na hipótese, em uma análise perfunctória própria do momento atual, considero inexistir indícios suficientes do alegado abuso de personalidade jurídica com relação à empresa executada. As alegações de ausência de conta bancária própria e de burla ao enquadramento na qualidade de microempresa não são suficientes para configurar, de plano, o abuso da personalidade jurídica, pois não são capazes de evidenciar prima facie o emprego da pessoa jurídica para fins fraudulentos – finalidade de lesar os credores ou praticar atos ilícitos. Logo, não se apresentam, ao menos nesse primeiro momento, como elementos idôneos para justificar o precoce afastamento da personalidade jurídica da sociedade com o fim de alcançar os bens particulares do seu sócio administrador. Além do mais, não se apresenta premente o risco de consumação da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual se revela prudente o aguardo de melhor apreciação da matéria. Em suma, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após maior aprofundamento sobre a questão, não se encontram delineados, em sede de exame superficial, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao afastamento, in limine litis, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator